Tribunal: STJ
Processo: 0712217-64.2020.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADOS
: GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
TATIANE RODRIGUES SOARES - DF016141
JOSE DE RIBAMAR GOMES BARBOZA - DF042678
MIRELLE CRISTINE SILVA PORTELA - DF060253
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LETÍCIA ARENAL E SILVA - SP274847
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
ANA LUIZA POTGORNIK FERREIRA - SP390982
EMENTA
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
FUNCEF.
ALTERAÇÃO
ESTATUTÁRIA.
QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. LEI COMPLEMENTAR N.
E CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
108/2001
PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECÍFICA.

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2045542 - DF(2022/0404597-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SINPREV - SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES
DAS
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
TATIANE RODRIGUES SOARES - DF016141
JOSE DE RIBAMAR GOMES BARBOZA - DF042678
MIRELLE CRISTINE SILVA PORTELA - DF060253
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LETÍCIA ARENAL E SILVA - SP274847
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
ANA LUIZA POTGORNIK FERREIRA - SP390982
EMENTA
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
FUNCEF.
ALTERAÇÃO
ESTATUTÁRIA.
QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. LEI COMPLEMENTAR N.
E CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
108/2001
PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECÍFICA. VOTO DE QUALIDADE
DO PRESIDENTE. LEGALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Ação civil pública objetivava anular alteração estatutária que
modificou o quórum de deliberação de qualificado (dois terços) para
simples, com voto de qualidade do presidente do Conselho
Deliberativo da entidade de previdência complementar.
2. Controvérsia consiste em definir qual norma se aplica ao quórum de
deliberação sobre alterações estatutárias: o
do Código Civil,
art. 67
que exige quórum qualificado para fundações, ou a Lei Complementar
n.
que pressupõe maioria simples ao instituir o voto de
108/2001,
qualidade do presidente.
Documento eletrônico VDA54868707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b5afbd50-5975-4135-88d6-6d51de58255d

3. Aplicação do princípio da especialidade determina a prevalência da
Lei Complementar n.
norma específica sobre entidades de
108/2001,
previdência complementar patrocinadas por entes públicos, sobre a
regra geral do Código Civil.
4. Quórum qualificado inviabilizava o exercício do voto de qualidade
previsto no
da Lei Complementar n.
gerando
art. 11
108/2001,
imobilismo decisório contrário à finalidade da norma especial.
5. Ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma impede a configuração do dissídio jurisprudencial.
6. Recurso especial conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026
09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54868707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b5afbd50-5975-4135-88d6-6d51de58255d

RECURSO ESPECIAL No 2045542 - DF(2022/0404597-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SINPREV - SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES
DAS
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
TATIANE RODRIGUES SOARES - DF016141
JOSE DE RIBAMAR GOMES BARBOZA - DF042678
MIRELLE CRISTINE SILVA PORTELA - DF060253
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LETÍCIA ARENAL E SILVA - SP274847
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
ANA LUIZA POTGORNIK FERREIRA - SP390982
EMENTA
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ENTIDADE
FECHADA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
FUNCEF.
ALTERAÇÃO
ESTATUTÁRIA.
QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO.
CONFLITO APARENTE DE NORMAS. LEI COMPLEMENTAR N.
E CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
108/2001
PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECÍFICA. VOTO DE QUALIDADE
DO PRESIDENTE. LEGALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Ação civil pública objetivava anular alteração estatutária que
modificou o quórum de deliberação de qualificado (dois terços) para
simples, com voto de qualidade do presidente do Conselho
Deliberativo da entidade de previdência complementar.
2. Controvérsia consiste em definir qual norma se aplica ao quórum de
deliberação sobre alterações estatutárias: o
do Código Civil,
art. 67
que exige quórum qualificado para fundações, ou a Lei Complementar
n.
que pressupõe maioria simples ao instituir o voto de
108/2001,
qualidade do presidente.
Documento eletrônico VDA54582875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: c18e5419-1d76-4fbd-b758-543e1a490c04

3. Aplicação do princípio da especialidade determina a prevalência da
Lei Complementar n.
norma específica sobre entidades de
108/2001,
previdência complementar patrocinadas por entes públicos, sobre a
regra geral do Código Civil.
4. Quórum qualificado inviabilizava o exercício do voto de qualidade
previsto no
da Lei Complementar n.
gerando
art. 11
108/2001,
imobilismo decisório contrário à finalidade da norma especial.
5. Ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma impede a configuração do dissídio jurisprudencial.
6. Recurso especial conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS
PARTICIPANTES
DAS
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR (SINPREV), com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1.180 a 1.201), o SINPREV
aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 67, inciso I, do Código Civil
e 11 e 13 da Lei Complementar no
Sustenta, em síntese, que a alteração
108/2001.
estatutária promovida pela FUNCEF é nula, pois desrespeitou a exigência de quórum
qualificado de dois terços prevista tanto no Estatuto da fundação quanto no Código
Civil. Defende que a aplicação de quórum simples com voto de qualidade do
presidente do Conselho Deliberativo viola o princípio da paridade na gestão do fundo
de pensão. Aponta divergência com julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que teria reconhecido a necessidade de observância do quórum de dois terços para
alteração estatutária de fundação.
A FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) apresentou
contrarrazões (e-STJ, fls. 1.212 a 1.230), pugnando, preliminarmente, pelo não
conhecimento do recurso por diversos óbices processuais e, no mérito, pelo seu
desprovimento, sob o argumento de que a alteração estatutária se deu em estrito
cumprimento à Lei Complementar no
norma especial que se sobrepõe ao
108/2001,
Código Civil.
O recurso foi admitido na instância de origem (e-STJ, fls. 1.290 a 1.292).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Documento eletrônico VDA54582875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: c18e5419-1d76-4fbd-b758-543e1a490c04

A controvérsia jurídica cinge-se em determinar a legalidade da alteração do
Estatuto da FUNCEF, entidade fechada de previdência complementar, no que tange ao
quórum de deliberação de seu Conselho Deliberativo. A mudança, realizada por
deliberação de maioria simples com o uso do voto de qualidade do presidente do
conselho, substituiu a exigência anterior de quórum qualificado de dois terços para a
aprovação de matérias como alterações estatutárias e de regulamentos.
O SINPREV busca anular essa modificação, sustentando que ela viola o
próprio Estatuto anterior, o
do Código Civil e o princípio da paridade,
art. 67
fundamental para a gestão de fundos de pensão.

(1) Do conflito de normas e da aplicação do princípio da especialidade

SINPREV alega que a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios violou o
do Código Civil, que estabelece a necessidade de
art. 67, inciso I,
deliberação por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação para
que se possa alterar seu estatuto. Contudo, a questão não se resolve pela simples
aplicação isolada desse dispositivo.
O caso em tela evidencia um conflito aparente de normas entre a legislação
civil geral e a legislação específica que rege as entidades fechadas de previdência
complementar patrocinadas por entes públicos. De um lado, o Código Civil, uma lei
geral aplicável a todas as fundações. De outro, a Lei Complementar no
que
108/2001,
disciplina especificamente a relação entre os entes federativos e suas respectivas
entidades fechadas de previdência privada, conforme determinação do
§ 4o,
art. 202,
da Constituição Federal.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de forma acertada,
solucionou a antinomia com base no princípio da especialidade (lex specialis derogat
). A Lei Complementar no
é norma especial e posterior que
legi generali
108/2001
regula a matéria de forma pormenorizada, devendo prevalecer sobre a regra geral do
Código Civil.
O acórdão recorrido destacou com precisão essa questão (e-STJ, fls. 1.134
a 1.172):
No presente caso, há uma antinomia aparente entre os arts. 11 e 13
da LC
e o
do Código Civil, na medida em que dispõe
108/2001
art. 67
sobre a forma de votação exigida para a alteração de estatuto de
fundação, entretanto, a solução do conflito é dada pelo princípio da
especialidade, devendo ser considerado que as disposições da Lei
Complementar
foram editadas para regulamentar as
108/2001
entidades de previdência complementar patrocinadas pelo poder
público e suas empresas, como é o caso da FUNCEF, ao passo que o
Código Civil direciona se às fundações de modo geral.
Documento eletrônico VDA54582875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: c18e5419-1d76-4fbd-b758-543e1a490c04

Logo, no que diz respeito à legislação civil, a solução dá se pelo
princípio da especialidade, haja vista que a LC
e LC
108/2001
são normas específicas à matéria e à natureza jurídica das
109/2001
entidades de previdência complementar.

Dessa forma, a aplicação da Lei Complementar no
não representa
108/2001
afronta ao Código Civil, mas sim a correta aplicação do ordenamento jurídico, que
privilegia a norma especial em detrimento da geral.

(2) Da compatibilidade do voto de qualidade com a Lei Complementar no
e o princípio da paridade
108/2001

O SINPREV argumenta que a adoção da maioria simples com voto de
qualidade fere o princípio da paridade, essencial à governança dos fundos de pensão.
Essa tese, entretanto, não se sustenta.
O
da Lei Complementar no
estabelece expressamente a
art. 11
108/2001
sistemática de votação, prevendo a composição paritária do conselho deliberativo e, ao
mesmo tempo, a figura do voto de qualidade do presidente, indicado pela
patrocinadora:
Art. 11. A composição do conselho deliberativo, integrado por no
máximo seis membros, será paritária entre representantes dos
participantes e assistidos e dos patrocinadores, cabendo a estes a
indicação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto de
qualidade.

A manutenção de um quórum qualificado de dois terços, como previsto no
estatuto anterior da FUNCEF, tornaria inócua a previsão do voto de qualidade. Em um
conselho de seis membros com composição paritária (três de cada lado), um empate
de 3 a 3 seria resolvido pelo voto de qualidade do presidente. No entanto, o quórum de
dois terços exigiria, no mínimo, quatro votos favoráveis, o que, na prática, conferiria
poder de veto a qualquer um dos lados e anularia a prerrogativa legal do presidente.
O acórdão recorrido bem pontuou que a regra do quórum qualificado
obstaculizava o exercício das competências do Conselho Deliberativo, gerando um
imobilismo incompatível com a gestão da entidade.
Desta feita, a alteração estatutária, portanto, não foi um ato de arbítrio, mas
uma adequação necessária para dar efetividade ao comando da Lei Complementar no
seguindo, inclusive, orientação dos órgãos de fiscalização e regulação do
108/2001,
setor, como a PREVIC e a SEST.
A paridade, nesse contexto, é assegurada pela composição igualitária do
conselho, mas o mecanismo de deliberação, incluindo o voto de desempate, é uma
Documento eletrônico VDA54582875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: c18e5419-1d76-4fbd-b758-543e1a490c04

escolha do legislador complementar para garantir a funcionalidade e a governança da
entidade, não havendo que se falar em ilegalidade.

(3) Da ausência de similitude fática no dissídio jurisprudencial

SINPREV aponta dissídio jurisprudencial com base em um acórdão do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (AC 10461090571401002 MG). Todavia, para a
configuração do dissídio, é indispensável a demonstração da similitude fática entre os
julgados confrontados, o que não ocorre na hipótese.
Conforme ressaltado nas contrarrazões da FUNCEF (e-STJ, fls. 1.212 a
1.230), o caso paradigma tratou de controvérsia sobre a validade da votação por meio
de procuração em uma fundação, discutindo a aplicação da teoria dos atos próprios (
), sem adentrar no conflito normativo específico entre a
venire contra factum proprium
Lei Complementar no
e o Código Civil.
108/2001
O trecho do acórdão paradigma citado nas contrarrazões evidencia a
distinção:
De fato, ao serem representados ou atuarem como representantes em
reuniões anteriores da Fundação, os Autores criaram expectativa de
que tal prática era regular e não ofendia ao Estatuto então vigente, de
modo que não podem, em momento posterior, adotar postura contrária
e utilizar se de tal argumento para tentar invalidar a votação do novo
Estatuto apenas porque não concordam com os seus termos.

A ausência de identidade entre as bases fáticas dos julgados impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional.
c
Conforme tem decidido esta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO .
PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. DANO
MORAL . DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
. SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
SÚMULA No 284/STF
DEMONSTRAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO
.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
DECAIMENTO EXCLUSIVO DA AGRAVADA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA No 7/STJ.
1. (...).
2 . O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige,
em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma -
examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
Se nas razões de recurso especial não há a indicação de qual
dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente
demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula
Documento eletrônico VDA54582875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: c18e5419-1d76-4fbd-b758-543e1a490c04

no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do
recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a existência
de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas, o que
não ocorreu no caso dos autos .
4. (...).
5. (...).
(AgInt no AREsp
Julgamento:
TERCEIRA
2.028.892/PR,
10/10/2022,
TURMA, DJe 17/10/2022)

Em suma, as contrarrazões apresentadas pela FUNCEF enfrentaram
adequadamente os pontos recursais, salientando os óbices de admissibilidade e
o acerto da decisão de mérito do Tribunal Distrital, que aplicou corretamente o princípio
da especialidade para solucionar o conflito de normas.
Nessas condições,
do recurso especial, mas
CONHEÇO
NEGO-LHE
.
PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54582875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: c18e5419-1d76-4fbd-b758-543e1a490c04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.045.542 / DF
Número Registro: 2022/0404597-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07122176420208070001 7122176420208070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINPREV - SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DAS
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
TATIANE RODRIGUES SOARES - DF016141
JOSE DE RIBAMAR GOMES BARBOZA - DF042678
MIRELLE CRISTINE SILVA PORTELA - DF060253
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
LETÍCIA ARENAL E SILVA - SP274847
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
ANA LUIZA POTGORNIK FERREIRA - SP390982
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LETÍCIA ARENAL E SILVA, pela parte: RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF.
Documento eletrônico VDA54842675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 7b386d9d-47ea-476b-8b32-1e0132e4deb9

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 7b386d9d-47ea-476b-8b32-1e0132e4deb9